Tribunal: TJSP
Processo: 1000156-39.2020.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Cerceamento de defesa afastado - Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Fraude cometida por terceiros que utilizou documentos falsificados do autor - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" – Cerceamento de defesa afastado - Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito – Fraude cometida por terceiros que utilizou documentos falsificados do autor - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal do autor – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ – Apontamento discutido nos autos foi realizado em data na qual não pendia em nome do autor nenhum apontamento - Dano moral in re ipsa configurado – Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000156-39.2020.8.26.0464, da Comarca de Pompéia, em que é apelante FABIO
APARECIDO DOS SANTOS, é apelado LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
2
Apelação no: 1000156-39.2020.8.26.0464
Apelante: FABIO APARECIDO DOS SANTOS.
Apelada:
LUIZACRED
S/A

SOCIEDADE
DE
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Martins Marques.
Foro: Pompéia 1a Vara.
VOTO No 15406
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS” Cerceamento de defesa afastado
- Inscrição indevida do nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito Fraude cometida por terceiros que
utilizou documentos falsificados do autor - Sentença de
parcial procedência
Insurgência recursal do autor

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ Apontamento
discutido nos autos foi realizado em data na qual não pendia
em nome do autor nenhum apontamento - Dano moral in re
ipsa configurado
Sentença parcialmente reformada

RECURSO PROVIDO.
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença
de fls. 112/115, cujo relatório adoto, julgou a “Ação Declaratória de
Inexistência de Dívida c.c. Indenização Inexigibilidade de Débitos e
Indenização por Danos Morais”, ajuizada por FÁBIO APARECIDO DOS
SANTOS em face de LUIZACRED S/A, nos seguintes termos: “Ante o
exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação ajuizada por
FABIO APARECIDO DOS SANTOS em face de LUIZACRED S/A, o que
faço para DECLARAR inexigível o débito apontado na inicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
3
convalidando a liminar Dada a sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as custas e despesas processuais que deu causa, e com os
honorários advocatícios dos respectivos patronos.”
Os embargos de declaração, opostos pelo
autor às fls. 117/118, foram rejeitados às fls. 124/125.
Insurgência recursal do autor, alegando,
inicialmente, cerceamento de defesa. No mérito, busca a condenação
da ré em danos morais (fls. 127/132).
Contrarrazões às fls. 135/153.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois o apelante é
beneficiário da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
4
Trata-se
de
“Ação
Declaratória
de
Inexistência de Dívida c.c. Indenização Inexigibilidade de Débitos e
Indenização por Danos Morais”, ajuizada por FÁBIO APARECIDO DOS
SANTOS em face de LUIZACRED S/A, objetivando, liminarmente, a
exclusão do seu nome junto aos cadastros do SPC e demais órgãos
de proteção ao crédito. No mérito, busca a confirmação da
antecipação da tutela, condenando a requerida no pagamento do
valor correspondente a R$12.0000,24, a título de danos morais.
À fl. 28, o Juízo a quo, deferiu a tutela
provisória “DETERMINO a suspensão da inclusão do nome do autor
no cadastro de inadimplentes do SERASA e SCPC.”
A ré apresentou contestação às fls. 38/61,
alegando que consta em seu banco de dados a realização da compra
de um aparelho celular, em nome do autor, no valor de R$3.000,00,
juntamente com uma garantia estendida de R$747,00, que foi
financiado com a emissão de 18 carnês, sendo que não houve a
quitação de nenhuma parcela, motivo pelo qual negativou o nome
do autor. Menciona que no ato da compra foi apresentado os
documentos pessoais do comprador, evidenciando que tanto o autor
como a ré foram vítimas de um mesmo golpe perpetrado por
terceiros.
Houve réplica às fls. 83/88.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
5
A r. sentença de fls. 112/115, proferida pelo
Douto Magistrado a quo, julgou parcialmente procedente a ação,
declarando inexigível o débito apontado na inicial. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou cada parte com o pagamento das
custas e despesas que deu causa, e com os honorários advocatícios
dos respectivos patronos.
Observa-se que o objeto do presente recurso
reside exclusivamente em apreciar a ocorrência de cerceamento de
defesa e a condenação da parte requerida em danos morais.
Inicialmente, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois, não sendo o caso de revelia, o
julgamento antecipado da lide tem lugar quando a matéria de mérito
for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova pericial contábil (Art. 355, I, do CPC).
Compulsando os autos, denota-se que, o
julgamento antecipado da lide era cabível, porquanto o cerne da
questão se mostrava resolúvel por meio da prova documental
acostadas aos autos.
Registre-se, ainda que o objetivo principal da
prova é influenciar a formação da livre convicção do juiz em torno
dos fatos deduzidos em juízo, admitindo o ordenamento jurídico o
emprego de todos os meios legais "para provar a verdade dos fatos
em que se funda a ação ou a defesa" (Art. 369, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
6
No processo civil, dois princípios básicos
regem a fase probatória: o princípio dispositivo e o da livre
investigação das provas. O primeiro consiste na regra em que o juiz
depende, na instrução da causa, da iniciativa das partes quanto às
provas e às alegações que embasaram os fundamentos da decisão. Já
o segundo, diante do caráter publicista do processo, permite ao juiz
buscar as provas.
Como é cediço, cabe ao juiz que preside o
feito verificar a pertinência ou não da dilação probatória, podendo
dispensá-la se houver elementos de convicção bastantes para o
julgamento.
Assim, formado o convencimento do juiz, é
dever dele e não mera faculdade, proceder ao julgamento do feito.
Por isso, não se há de cogitar de cerceamento de defesa para a
apelante, tendo em vista que as provas documentais apresentadas se
mostravam suficientes para o deslinde da causa, tornando
totalmente prescindível a produção de prova solicitada.

Superado este ponto, passa-se à análise do
mérito.
Pois bem, é importante relembrar que o art.
14, do CDC, prevê de forma clara a responsabilidade do fornecedor
de reparar os danos ocasionados por eventuais falhas na prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
7
dos serviços, independentemente de culpa. Isto quer dizer que não é
facultado à ré deixar de observar o dever de cautela que lhe é
atribuído por lei, devendo sempre primar por uma relação íntegra
com todo e qualquer usuário/consumidor.
E mesmo que se discutisse a regularidade
dos atos de cobrança e seus efeitos, o mero apontamento indevido já
dá azo à violação dos direitos da personalidade do autor, tendo em
vista seu caráter in re ipsa. Em outras palavras, reputa-se
desnecessário ao prejudicado fazer prova da ocorrência do evento,
bastando a indevida negativação para que se considere ocorrido o
dano moral.
E neste ponto deve-se esclarecer que não se
aplica o preceito deduzido pela Súmula 385, do STJ. Tal ocorre
porque o apontamento cadastral impugnado neste feito foi
disponibilizado em 06.05.2019, sendo que não há notícias de
restrições
preexistentes
nesta
data.
O
único
apontamento
desabonador, além do ora discutido, foi inserido em 17.06.2019, ou
seja, em data posterior e possivelmente, tendo em vista as datas
serem próximas, pode ter decorrido de outra fraude, com a
utilização de documentos falsos do autor (fls. 91/92).
Assim,
no
momento
da
inscrição
questionada nestes autos não existia concomitantemente a esta
negativação indevida, nenhuma outra restrição que pudesse ensejar
a aplicação da Súmula 385 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
8
Em casos semelhantes, assim já decidiu este
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Ementa Consumidor Inscrição ilegítima em
cadastro de inadimplentes Contratação de
serviço não demonstrada pela fornecedora
Anotação realizada a pedido da fornecedora
Nexo
causal
provado
Responsabilidade
caracterizada (art. 14 CDC) Anotações
anteriores foram excluídas Inaplicabilidade
da súmula 385 do STJ Compensação de dez
mil reais, na esteira da jurisprudência
Recurso
provido.”
(Apelação
Cível
no
0002763-43.2010.8.26.0189, Relator Des.
Luiz Antonio Costa, Dj. 03.07.2013)
“INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO INDEVIDA DO
NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO
INEXISTÊNCIA
DE
ANOTAÇÕES
PREEXISTENTES, JÁ EXCLUÍDAS
NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ
ALTERAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS APELAÇÃO PARCIALMENTE
PROVIDA.”
(Apelação
Cível
no
0063167-63.2010.8.26.0576, Relator Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
9
Matheus Fontes, Dj. 16.02.2012)
Assim, o autor faz jus a ser indenizado pelos
danos morais e para a sua fixação, o juiz deve proceder ao
arbitramento de modo que não seja nem inócuo e nem absurdo,
devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as
consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo
tempo, compensar o sofrimento do lesado e servir de punição ao
ofensor, não podendo ser fonte de enriquecimento ilícito para
qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo com os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o
caráter educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, bem
como utilizando-se da técnica do desestímulo ao comportamento
culposo das requeridas, reputa-se razoável fixar o montante de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos
morais sofridos pelo autor/apelante. O valor da indenização será
corrigido monetariamente, pela Tabela Prática deste Tribunal, desde
a publicação deste v. acórdão (Súmula 362, STJ), incidindo juros de
mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da
Súmula 54 do STJ.
Em face do quadro apresentado, é de rigor a
reforma parcial da r. sentença, condenando a requerida no
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos
morais. Desta feita, a requerida deverá arcar com o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000156-39.2020.8.26.0464 -Voto no 15406
10
custas, despesas processuais, além do pagamento dos honorários
advocatícios do patrono do autor, fixados em 20% sobre o valor da
condenação atualizado.

Pelo
exposto,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)